Tribunal: TJSP
Processo: 2156906-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente, condenado por crime gravíssimo (roubo), que possui situação carcerária

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente, condenado por crime gravíssimo (roubo), que possui situação carcerária conturbada, com anotação de 2 (duas) faltas disciplinares de natureza grave. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156906-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
THIAGO DA SILVA DELCIELLI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONHECERAM e DENEGARAM a ordem de habeas corpus, vencido o
3o Juiz, Dr. Newton Neves, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28923
Habeas Corpus n.o 2156906-86.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Gabriela Mosciaro Padua
Paciente: Thiago da Silva Del Cielli
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância
do
direito
fundamental
deduzido.
Paciente,
condenado por crime gravíssimo (roubo), que possui situação
carcerária conturbada, com anotação de 2 (duas) faltas
disciplinares de natureza grave. Emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do
recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Gabriela Mosciaro Padua,
em favor de THIAGO DA SILVA DEL CIELLI, sustentando
constrangimento ilegal do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto - 6a RAJ/DEECRIM, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta
a
impetrante
os
predicados
para
o
recolhimento domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, evitando-se a exposição do paciente,
portador de doença neurológica, a risco desnecessário diante da atual
conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada pela
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (fls. 01/25).
Indeferido o pedido liminar (fls. 33/34), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento da ordem e, acaso conhecida, pela sua
denegação (fls. 41/48).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
QUALIFICADORA
CARACTERIZADA. ERESP N. 1079847/SP. 1. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça não têm mais admitido o “habeas corpus”
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais. 2. A quebra do vidro do veículo da
vítima, objetivando o furto do bem existente no seu
interior, configura a qualificadora prevista no art.
155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira
Seção. 3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ -
HC: 210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas
corpus”.
Execução
penal.
Não-
conhecimento - Não se conhece do “habeas corpus”
se este for eleito como via para discutir decisões
proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida
própria para tanto. (RJTJERGS 208/178). Ademais,
de acordo com as informações de fls. 21, "As partes
foram intimadas, não havendo impugnação recursal"
(g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120- 94.2012 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é
meio substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é
sabido que em sede de “habeas corpus”, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória,
salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica
na hipótese vertente. (Habeas Corpus no 2224205-
90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto
Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente
da emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em
caráter excepcional.
Consta nos autos que o paciente cumpre pena de 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, em
razão da condenação por crime gravíssimo (roubo), com previsão de
término em 01 de setembro de 2022. Ademais, conforme se extrai dos
autos principais (fls. 461/462), o paciente possui histórico carcerário
conturbado, com anotação de 2 (duas) faltas disciplinares de natureza
grave, ambas por fuga. Portador de doença neurológica, pugna pela sua
saída antecipada e inserção em regime de prisão domiciliar; pleito que
restou indeferido pela autoridade reputada coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas
nos inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não
devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as
situações existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só,
não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja
análise deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais,
levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas
condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros
aspectos.
Na espécie, embora seja portador de doença
neurológica, o paciente se encontra em regime fechado com mau
comportamento carcerário e não há declaração médica ou qualquer outro
indicativo de que suas condições de saúde estejam comprometidas ao
ponto de favorecer a manifestação da COVID-19 em sua forma severa,
contando ainda com equipe de saúde à disposição no local em que
segregado, o que torna o ambiente mais seguro no atual contexto de
pandemia em que a assistência médica pública está assoberbada com os
atendimentos de urgência, dificultando sobremaneira o atendimento
ambulatorial dos custodiados em regime domiciliar nas Unidades Básicas
de Saúde e Hospitais Públicos.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da
unidade prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de
contaminação entre a população carcerária fatores que não autorizam, ao
menos por ora, a concessão do benefício pleiteado, mormente se o paciente
ainda cumpre a pena em regime fechado, tudo indicando que a progressão
para o meio aberto ainda se mostra prematura, demonstrando a necessidade
de permanência maior no regime em que se encontra com vista a assimilar
a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
ou
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42647
H.C. No: 2156906-86.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6
IMPTE..: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACTE..: THIAGO DA SILVA DEL CIELLI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. CAMARGO ARANHA FILHO
(VOTO No 28923)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação a entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Camargo Aranha Filho lançado nos autos do
habeas corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida para que o paciente seja
colocado em prisão domiciliar nos termos da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pelos fundamentos
a seguir expostos.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Dai porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, a meu ver, faz ele jus à
concessão da verifica-se que amolda-se ele à
situação
prevista
no
art.
5o,
inciso I, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução penal,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal.
O paciente como se constata do exame
dos documentos anexados e de consulta aos autos da
execução
penal,
autuados
sob
n.
0006282-65.2016.8.26.0496, cumpre o total da pena
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime de roubo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo cumprido do total da pena imposta 03 anos,
07 meses e 21 dias de reclusão, sendo que foi ele
progredido ao regime semiaberto em 21/06/2017,
sendo regredido ao regime fechado em 10/01/2018 e,
novamente progredido ao regime intermediário em
22/04/2019,
assim
como
concedido
a
ele
o
livramento condicional em 15/08/2019.
Vê-se também que em 16/08/2019 em
razão da notícia de que o paciente não retornou da
saída temporária, foi sustado cautelarmente o
regime
semiaberto
e
suspensa
a
decisão
de
concessão do livramento condicional, tendo a
defesa do paciente interposto agravo de execução
dessa decisão, o qual foi atuado sob o no
0001039-04.2020.8.26.0496 e onde a C. 16a Câmara
de Direito Criminal em julgamento realizado em
13/04/2020,
anulou
ex-officio
a
r.
decisão
agravada, mantida a regressão cautelar ao regime
fechado, a fim de que outra seja proferida com
observância do disposto no artigo 118, §2o, da Lei
de Execução Penal, por votação unânime.
É de se ver, ainda, que o paciente já
alcançou o lapso temporal para a concessão do
livramento condicional em 19/07/2019 e o término
de
cumprimento
de
pena
está
previsto
para
01/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, da análise individual da
situação
prisional
do
paciente
e
pela
excepcionalidade da situação atual entendo que
deve ser concedida a prisão domiciliar mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Não fosse só por isso, no caso dos
autos, a autoridade impetrada ao indeferir o
pedido de prisão domiciliar limitou-se a proferir
decisão
padronizada,
apresentando
motivos
genéricos para o indeferimento, nada mencionado
sobre o caso concreto, nem mesmo sobre a situação
prisional do paciente, a evidenciar ilegalidade
na decisão alvejada (art. 93, IX, da CF).
Neste panorama, a meu ver, deve ser
a ele concedida a prisão domiciliar, imposta a
condição de permanecer em sua residência durante
todo o período, em cumprimento ao isolamento
social, razão maior do deferimento desse pedido
como acima fundamentado, dela somente podendo
sair em situação de urgência comprovada, além de
outras a serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar
humanitária mediante a imposição das condições
acima especificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
FFECA92
8
13
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1199852E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156906-86.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.